Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-16.2016.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-16.2016.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

APELADO: ANNE GRAZIELLI MARIANO LUZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JACYRA RAMOS DE OLIVEIRA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR REJEITADA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA POSSE. PROJETO DE LEI SEM FORÇA NORMATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TAC COMO CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por autarquia municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao enquadramento funcional conforme a Lei Municipal nº 55/2002, vigente à época de sua posse em 01/09/2003, afastando o uso indevido de tabela constante de projeto de lei não aprovado àquela data. Requereu-se também a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão: Discute-se: (a) se é válida a fixação de remuneração inicial com base em projeto de lei ainda não sancionado à época da posse; (b) se a servidora faz jus às diferenças remuneratórias conforme a legislação vigente à época; e (c) se deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir: O princípio da legalidade impõe que atos administrativos estejam em conformidade com a legislação vigente. A aplicação de projeto de lei ainda não convertido em norma afronta tal princípio.

A Lei nº 55/2002 era a legislação em vigor no momento da posse, devendo reger o enquadramento funcional da servidora.

O edital do concurso não pode prevalecer sobre a lei, sendo nula qualquer previsão em desacordo com a norma vigente.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela autarquia reconhece a ilegalidade do enquadramento e tem relevante valor probatório, funcionando como confissão.

Não há que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

A alegação de ausência de hipossuficiência da autora não foi acompanhada de provas suficientes para afastar a presunção legal relativa, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8000098-16.2016.8.05.0245, da Comarca de Sento Sé/BA, em que figuram como parte recorrente
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
e parte recorrida

ANNE GRAZIELLI MARIANO LUZ DE OLIVEIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA